Tribunal: TJES
Processo: 0015359-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015359-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO TRAB PORT PORT AVULSO VINCULO EMP PORTOS E S

APELADO: QUALY CORRETORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0015359-94.2015.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS E COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO – SUPORT/ES

APELADO: QUALY CORRETORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. NULIDADE ABSOLUTA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS E COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - SUPORT, objetivando a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por suposta ausência de regularidade na representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença em razão de intimações equivocadas realizadas em nome do antigo patrono da parte autora, que havia substabelecido, sem reserva, os poderes a novos advogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O substabelecimento sem reserva de poderes transfere integralmente a representação processual, de modo que o antigo advogado perde legitimidade para receber intimações.

4. A realização de intimações em nome do advogado que deixou de representar a parte autora, após o substabelecimento sem reserva, configura nulidade absoluta por cerceamento do direito de defesa.

5. Nos termos do artigo 272, §§ 2º e 5º, e do artigo 280, ambos do CPC, a intimação deve ser realizada exclusivamente em nome do advogado que detém a representação processual, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

6. Havendo
error in procedendo
decorrente da intimação equivocada, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O substabelecimento sem reserva de poderes transfere integralmente a representação processual, tornando nulas as intimações realizadas em nome do antigo patrono.

2. A intimação equivocada de advogado que não mais representa a parte, após substabelecimento sem reserva, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS n. 64.041/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02/03/2021, DJe 05/03/2021.

TJMG, APCV 5030664-43.2023.8.13.0079, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 21/01/2025, DJEMG 24/01/2025.

TRF 4ª R., AG 5037757-85.2023.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto, j. 17/10/2024, Publ. PJe 18/10/2024.

TJES, AC 0005558-43.2017.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 11/05/2021, DJES 25/06/2021.

TJES, Apl 0017948-73.2012.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/09/2019, DJES 19/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS E COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - SUPORT
com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 150/152), integrada no ID 8299376) que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de
QUALY CORRETORA DE BENEFICIOS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8299379), o apelante sustenta que extinta do processo foi prematura pois as intimações continuaram a ser endereçadas ao antigo causídico, não obstante ter ele substabelecido para outro advogado, bem como ter reiterado a informação de que não mais representava a parte autora posteriormente.

Sem contrarrazões (ID 8299382).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação de cobrança
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS E COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO - SUPORT
, ora apelante, em face de
QUALY CORRETORA DE BENEFICIOS LTDA
, objetivando o recebimento de R$4.330,81 (quatro mil, trezentos e trinta reais e oitenta um centavos).

Durante o regular trâmite processual, o causídico que inicialmente representava a parte autora peticionou nos autos, substabelecendo, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados para os advogados Willer Coelho Dias - OAB/ES 11.011 e Bruno Bornack Sakim Murta - OAB/ES 10.856 (fls. 117/118).

Na sequência, foi proferido despacho determinando a intimação da parte autora para constituir novo advogado. Logo após, a parte autora foi intimada por meio de carta de intimação com aviso de recebimento, sendo certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Ato contínuo, foi proferida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ao relatar que “
o patrono da parte autora informou a esse juízo a renúncia ao mandato que lhes fora outorgado por meio de instrumento procuratório
” e que “
intimada a constituir novo advogado (fls. 147), a parte autora manteve-se inerte
”.

Depois de intimar o antigo patrono da parte autora acerca dos termos da sentença, os novos advogados opuseram embargos de declaração requerendo a reconsideração da sentença diante da alteração da banca de advogados que representam o requerente, os quais restaram desprovidos.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso.

Pelo que se denota, o julgador singular por considerar que o advogado que inicialmente representava a autora havia apenas informado a renúncia de poderes, após intimação pessoal da requerente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter verificado a irregularidade da representação do autor.

No entanto, o primeiro patrono do requerente substabeleceu os poderes que foram outorgados para outros advogados, ou seja, não informou a renúncia dos poderes, de modo que a parte autora permaneceu com a representação regular nos autos.

Nesse passo, é cediço que “
configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos
” (RMS n. 64.041/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Portanto, havendo regularidade na representação mostrava-se desnecessário intimar pessoalmente a parte autora para constituir novo advogado.

Além do mais, tendo as intimações posteriores ao substabelecimento sido realizadas em nome dos antigos patronos, resta caracterizada a inobservância ao disposto nos artigos 272, §§ 2º e 5º e 280, ambos do CPC, e consequente nulidade delas por cerceamento de defesa, já que houve evidente prejuízo para a parte autora diante da extinção prematura da demanda.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO DA EMBARGADA PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS PROCURADORES. NULIDADE. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. REGRESSO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO
.
Verificando-se que a intimação para a apresentação de impugnação aos embargos à execução ocorreu em nome dos advogados que já não mais atuavam nos autos da ação de execução, e que no momento do pedido de substituição dos advogados foi juntado substabelecimento sem reserva de poder e com pedido expresso pedido para que as futuras publicações ocorressem em nome do advogado substabelecido, deve ser acolhida a preliminar de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da intimação, com determinação de regresso dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento
. (TJMG; APCV 5030664-43.2023.8.13.0079; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 21/01/2025; DJEMG 24/01/2025)

PROCESSUAL.
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. INTIMAÇÕES NA PESSOA DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. NULIDADE. Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos.
(TRF 4ª R.; AG 5037757-85.2023.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 17/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ERROR IN PROCEDENDO
. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA DO APELANTE. ART. 272, § 2º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
. RECURSO PROVIDO.
1. Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos. Precedentes. 4. Evidenciado o error in procedendo deve ser reconhecida a nulidade desde a intimação sobre a decisão saneadora que determinou intimação das partes para especificarem as provas que seriam produzidas, devendo, por conseguinte, haver a desconsideração dos atos subsequentes. Não há possibilidade de se aproveitar os atos processuais posteriores, tendo em vista se revelar evidente o prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa da demandante, assim, por decorrência lógica, registra-se a nulidade inclusive da sentença.
5. Recurso provido. Nulidade declarada da sentença e dos atos praticados desde a intimação da decisão saneadora. (TJES; AC 0005558-43.2017.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 11/05/2021; DJES 25/06/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIOR. INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSCRITOR. PEDIDO EXPRESSO. INTIMAÇÕES. DIRECIONADAS AO ANTIGO ADVOGADO. NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADO. 1. A intimação é conceituada como o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, sendo que é indispensável que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
2. Conforme preceitua a legislação processual civil, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça se situa no sentido de que configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos (STJ; AgInt-RESP 1.402.939; Proc. 2013/0302385-8; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 16/05/2019; DJE 06/06/2019). 4. Em sendo constatado que mesmo após a juntada do substabelecimento sem reservas todas as intimações realizadas na instância de origem continuaram sendo publicadas em nome do antigo patrono, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos praticados por evidente prejuízo à ampla defesa. 5. Recursos conhecidos para dar provimento ao interposto pela autora e julgar prejudicado aquele manejado pela instituição financeira.
(TJES; Apl 0017948-73.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 19/09/2019)

Assim, sendo verificado o
error in procedendo
decorrente da intimação equivocada do anterior pratrono que representava a parte autora, é de rigor o provimento do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença e todos os autos posteriores ao substabelecimento de
fls. 117/118
e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2025 às 14:02:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55604819022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.